Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. ATENDIMENTO À BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE EM DETRIMENTO DE EVENTUAL INTERESSE PATRIMONIAL DA OPERADORA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Primeiramente, insta ressaltar que eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo, após sentença definitiva, poderia causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde, a dignidade e, em última instância, a vida da paciente.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento pela possibilidade de prorrogação do contrato além do prazo previsto no art. 30, da Lei 9.656/98, quando a parte estiver acometida por doença grave e submetida a tratamento essencial para garantia de sua saúde.
3. Dessa forma, diante do entendimento jurisprudencial supra, em que se priorizou o atendimento à beneficiária do plano de saúde em detrimento de eventual interesse patrimonial da operadora, deve-se conservar os efeitos prospectivos da relação jurídica nessa fase do processo, sem prejuízo de revisão do entendimento caso sobrevenha a estabilização do quadro de saúde da beneficiária ou a oferta de plano individual sem prazo de carência ou até a prova de que o titular do plano esteja novamente empregado.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.